Tribunal: TJMT
Processo: 1007365-37.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007365-37.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[EFRAIM RODRIGUES GONCALVES - CPF: 325.750.091-20 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE OSCAR HERMINIO FERREIRA FILHO - CPF: 008.453.108-87 (AGRAVANTE), DAL PAI S A INDUSTRIA E COMERCIO - CNPJ: 76.490.887/0001-05 (AGRAVADO), VALERIA APARECIDA CASTILHO - CPF: 021.590.739-62 (ADVOGADO), JOSE ARIMATEA NEVES COSTA - CPF: 393.302.814-00 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MARIA AMELIA FERREIRA - CPF: 176.130.838-61 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE SYLVIA FERREIRA - CPF: 230.860.368-26 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE OSCAR HERMINIO FERREIRA JUNIOR - CPF: 058.592.639-53 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S)
:

ESPÓLIO DE OSCAR HERMINIO FERREIRA FILHO
e Outros

AGRAVADO(S)
:
DAL PAI S
/
A IND
Ú
STRIA E COM
É
RCIO

AUTOS DE ORIGEM
:
1000545-78.2020.8.11.0096

EMENTA
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. VALOR DA CAUSA NÃO CONDIZENTE COM O PROVEITO ECONÔMICO PERSEGUIDO OU COM O PREÇO DO IMÓVEL À DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO. ADEQUAÇÃO SEGUNDO O VALOR MÉDIO DO HECTARE INDICADO EM TABELA EDITADA PELO INCRA/MT. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, nos autos de ação reivindicatória, retificou o valor da causa de R$ 1.500.000,00 para R$ 20.900.294,64, utilizando como parâmetro o valor médio do hectare na região de Itaúba-MT, conforme Tabela Referencial de Preços de Terra
s
do INCRA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A controvérsia recursal cinge-se à legalidade da retificação do valor da causa com base na Tabela do INCRA, diante da atribuição inicial de valor ínfimo e imotivado à causa, a qual versa sobre a imissão na posse de área superior a 2.900 hectares e a nulidade de diversas escrituras e registros imobiliários
que totalizam milhares de hectares
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Verifica-se que os autores atribuíram à causa valor dissociado do conteúdo econômico da demanda, sem qualquer fundamentação na exordial, embora tenham formulado pedidos com repercussão patrimonial relevante, como indenização por perdas e danos
no valor de R$ 1.000.000,00
, imissão na posse e nulidade de registros imobiliários.

4.
O juízo de origem, com base no art. 292, IV, do CPC, procedeu à correção do valor da causa mediante arbitramento, utilizando critério objetivo fixado por tabela oficial
.

5.
A decisão encontra respaldo na jurisprudência do TJMT, que admite o uso da Tabela do INCRA como parâmetro idôneo para o cálculo do valor da causa em ações reivindicatórias, desde que refletido o proveito econômico em disputa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “É válida a retificação do valor da causa em ação reivindicatória para adequá-lo ao proveito econômico perseguido, mediante arbitramento judicial com base na Tabela Referencial de Preços do INCRA, quando o valor inicialmente atribuído se revela infundado e desproporcional à dimensão da área litigiosa e aos pedidos formulados.”

_________

Dispositivos legais citados:

Código de Processo Civil,
arts
. 291 e 292, incisos IV e V, § 3o
.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, AI 0172170-73.2015.8.11.0000, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 05.07.2016, DJE 08.07.2016
;
TJMT, AC
0007128-38.2018.8.11.0041, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 27.09.2023, DJE 27.09.2023
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
, interposto
por
ESPÓLIO DE OSCAR HERMINIO FERREIRA FILHO e Outros
,

contra decisão interlocutória proferida (ID.
184819361
–
autos de origem PJE No
1000545-78.2020.8.11.0096
) pelo Juízo da
Vara Única
da Comarca
d
e
Itaúba
-MT que
, nos autos da Ação Reivindicatória

movida em desfavor de
DAL PAI S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
,
determinou a
retificação do valor da causa
,
de R$
1.500.000
,00 (
um milhão e quinhentos mil
reais)
,
para
R$ 20.900.294,64 (vinte milhões, novecentos mil, duzentos e noventa e quatro reais e sessenta e quatro centavos)
, nestes termos:

[...]

A parte autora alega na inicial, em síntese, que os de cujus Oscar Hermínio Ferreira Filho e Maria Amélia Ferreira adquiriram, em 2/10/1965, os imóveis matriculados sob no. 6.273 e 6.274 e neles realizaram
empreendimentos
; que o réu possui documentação do imóvel decorrente de registros duplicados levados indevidamente a registro junto ao SRI de Colíder/MT, exercendo posse indevida sobre 2.939,34 hectares do lote reivindicante.

Em razão do exposto, os autores pediram a concessão de tutela antecipada de urgência, a fim de serem imitidos na posse dos imóveis vindicados.

Ao final, pediram a imissão na posse e a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes da exploração econômica da área de terras.

A pretensão foi recepcionada pela decisão de id. 49221366, que indeferiu o pedido liminar.

Citado,
o réu apresentou contestação (id. 174343100), sustentando como preliminares a inadequação do valor da causa
, a inépcia da inicial e a ilegitimidade ativa. Afirma que exerce posse mansa e pacífica no local há 45 anos; que os títulos dos autores são nulos; que fazem jus a propriedade do imóvel por meio da usucapião.

Réplica acostada ao id. 181120280.

[...]

A parte autora atribuiu à causa o valor de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais).

O réu impugna tal valor, argumentando que o valor da propriedade, considerando o preço do hectare para o Município de Itaúba seria de R$ 24.154.790,67 (vinte e quatro milhões, cento e cinquenta e quatro mil,
setecentos e noventa reais e sessenta e sete centavos).

Na réplica, a parte autora argumenta que o uso da tabela VTN é inadequado e que deve ser utilizado o valor indicado nas declarações de ITR.

A determinação do e. Tribunal de Justiça o proveito econômico neste caso deve ser apurado de acordo com a tabela de referência do INCRA, na data de distribuição da ação, que se deu em 2020
.

À vista disso, de acordo com a Tabela de Referência de preços do INCRA, o valor total do imóvel médio do hectare em Itaúba no ano de 2019 – último elaborado antes da pandemia de Covid-19 – corresponde a quantia de R$ 7.110,54 (sete mil, cento e dez reais e cinquenta e quatro centavos):

[...]

Assim, o valor a ser atribuído ao proveito econômico correspondente à quantidade de hectares de área em discussão e deve ser calculado de acordo com o valor Tabela de Referência de preços do INCRA, ficando o cálculo da seguinte forma: 2.939,34 hectares de área x R$ 7.110,54 por cada hectare, totalizando R$ 20.900.294,64 (vinte milhões, novecentos mil, duzentos e noventa e quatro reais e sessenta e quatro centavos).

Desta forma, por força do artigo 292, inciso I, do CPC, corrijo o valor da causa para R$ 20.900.294,64
(vinte milhões, novecentos mil, duzentos e noventa e quatro reais e sessenta e quatro centavos), correspondente ao valor aproximado da área em discussão de acordo com a Tabela de Referência de preços do INCRA do ano de 2019.

Retifique-se, conforme necessário
.

5.
Ante a retificação do valor da causa, intime-se a parte autora para recolher as custas e as despesas processuais complementares, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da petição inicial
, nos termos dos artigos 290, 321, 330, inciso IV e 485, inciso I, todos do CPC.

Como meio de suavizar o pagamento, autorizo, desde já, o parcelamento do pagamento das custas e taxas judiciárias, em até 6 parcelas de igual valor
, conforme preceitua o artigo 98, §6°, do CPC, devendo recolher a primeira prestação no prazo de 15 dias.

Registre-se que a parte deverá informar mensalmente a este Juízo o recolhimento do valor, sob pena de indeferimento da petição inicial.

6. Com o recolhimento das custas ou manifestação da parte autora, voltem conclusos para saneamento complementar, ocasião em que serão analisadas as demais preliminares, fixados os pontos controvertidos e determinadas as provas a serem produzidas.

[...] [grifo nosso]

Em sua minuta recursal (ID.
273943357
)
,
os agravantes
sustenta
m
as seguintes teses:

Inadequação do VTN e da Tabela do INCRA como critérios para fixação do valor da causa

A tutela de urg
ência recursal foi indeferida, nos termos da Decisão de ID.
275365899
proferida por este Relator.

A parte agravada, por sua vez,
apresenta contraminuta recursal (ID.
277025865
) na qual sustenta que a decisão recorrida deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria.

Recurso tempestivo, conforme aba de expedientes dos autos de origem (
Decisão
-
38147210)
, e preparo
efetuado,
nos
termos do comprovante juntado ao ID.
274034368
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

ESPÓLIO DE OSCAR HERMINIO FERREIRA FILHO
e Outros

AGRAVADO(S):
DAL PAI S
/
A IND
Ú
STRIA E COM
É
RCIO

AUTOS DE ORIGEM
:
1000545-78.2020.8.11.0096

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Agravo de
Instrumento, interposto

contra decisão interlocutória
proferida pelo
Juízo da

Vara Única da Comarca de Itaúba-MT que, nos autos da Ação Reivindicatória movida em desfavor
da ora agravada
, determinou a retificação do valor da causa, de R$ 1.500.000,00
,
para R$ 20.900.294,64
, mediante a aplicação
d
o Valor da Terra Nua da
Tabela de Referência de Preços do INCRA
, entendendo por inadequado o valor indicado
na exordial.

A seguir, passo ao exame das teses sustentadas pelos agravantes.

1.
Inadequação do VTN
(Valor da Terra Nua)
da Tabela do INCRA como critério para fixação do valor da causa

Os agravantes sustentam que
o VTN é um parâmetro utilizado para fins tributários e

fiscais, como o cálculo do Imposto Territorial Rural (ITR), e não reflete necessariamente o

valor de mercado atual do imóvel
.

Ademais,
sustentam que
o Juízo
a quo
não teria considerado o pedido, postulado na Impugnação à Contestação, para que o valo
r da causa fosse no importe de
R$ 11.613.813,00, uma vez que
a agravada teria juntado
algumas
declarações
de ITR

com os seguintes valores:

[...]

Matricula n. 420, com 5.147
has
, valor R$ 20.933.250,00 que equivale

a R$ 4.067,00 por
has
(id. 174343287); matricula n. 419 com 4.983
has
, valor de R$

19.645.764,00 que equivale a R$ 3.942,00 por
has
(id. 174343289); matricula n. 421 com

8.359
has
, valor de R$ 32.316.435,00 que equivale a R$ 3.866,00 por
has
(id. 174343441), na

média o valor declarado é de R$ 3.958,00, valor que se admite que seja estipulado como

parâmetro para valor da causa
, que ensejaria o importe de R$ 11.613.813,00.

[...] [ID.
273943357] [grifo nosso]

Desse modo, sustenta que

não se deve confundir o valor da causa com o valor integral

de mercado da propriedade reivindicada e
, por conseguinte,
o valor estipulado de R$ 20.900.294,34
estaria
muito acima do que deveria ser considerado como valor da causa.

Assim, os recorrentes postulam pela reforma da decisão agravada, para que seja utilizado o ITR, e não o VTN, para o cálculo do valor da causa.

A agravada, por sua vez,
argumenta que
a
decisão do juízo de origem foi proferida com base em interpretação pacificada da legislação processual civil e em conformidade com precedentes da própria Corte Estadual, não havendo motivo para reforma.

Defende que, conforme o art. 292, IV, do CPC, o valor da causa em ações de reivindicação deve corresponder ao valor de avaliação da área objeto do pedido.

Sustenta que, e
m casos nos quais não há lançamento de ITR sobre o imóvel objeto da ação, deve-se aplicar a Tabela Referencial do INCRA/MT, por refletir a realidade econômica da área discutida.

Pois bem
.
De proêmio,
faz-se necessário
destacar que,
embora a decisão agravada não se enquadre nas hipóteses do artigo 1.015, do Código de Processo Civil,
deve ser
considera
da
a tese jurídica firmada no Superior Tribunal de Justiça para o
T
ema 988

dos recursos repetitivos
.

Segundo o referido tema, a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC deve ser mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, no caso em apreço, revela-se possível a mitigação da taxatividade do dispositivo legal em referência,
porquanto a retificação
do valor da causa, com diferença de quase R$ 19.000.000,00 (dezenove milhões) em relação ao valor anteriormente indicado, poderá inviabilizar o acesso à justiça
,
caso o presente Agravo seja provido
.

Em sequência, d
estaca-se, da exordial, os seguintes pedidos postulados pelos autores, ora agravantes
, e o respectivo valor que deram à causa
:

[...]

a) – Que seja concedida liminarmente, a antecipação da tutela de urgência inaudita altera parte,
para o fim de imitir os Reivindicantes na posse do imóvel reivindicado, ou determinar a Requerida que suspenda a exploração e uso comercial do solo
, com a efetivação das medidas nos moldes do art. 536 do CPC,
ate
o julgamento final
. Requerendo ainda a determinação de autos de constatação da situação do imóvel
em todo seu perímetro
.

b) Determinar liminarmente o registro da citação à margem das atuais
matrículas de n.o 895, 896 e 897
, todas do 1o
oficio
de Itaúba/MT (doc. 14), por se tratar de ação de natureza real sobre imóvel, inteligência do artigo 167, inciso I, alínea 21, da Lei no 6.015/73, para dar conhecimento erga omnis sobre o litígio em discussão.

[...]

g)
Decretar a nulidade das Escrituras Públicas e registros imobiliários
: i. Escritura Pública lavrada as fls. 183, do livro 362 N/A, em 11.01.1980, nas notas do Cartório da Cidade de Curitiba/PR, que gerou a
matrícula n. 7.177
do Cartório do 6o
oficio
de Cuiabá/MT em 21.01.1980 e, posteriores registros, a mencionar:
Matrícula n.o 419
, livro 2, em 04.08.1986, do SNR de Colíder/MT; e atual
Matrícula n.o 895
, livro 2, em 18.10.2018 do SNR do 1o ofício de Itaúba/MT;
ii
. Escritura Pública lavrada as fls. 399, do livro 404 NA, em 20.09.1984, nas notas do Cartório da Cidade de Curitiba/PR, que gerou a
matrícula n. 19.724
, livro 2BK do Cartório do 6o
oficio
de Cuiabá/MT em 18.12.1984 e, posteriores registros, a mencionar:
Matrícula n.o 421
, livro 2, em 05.08.1986, do SNR de Colíder/MT; e atual
Matrícula n.o 897
, livro 2, em 22.10.2018 do SNR do 1o ofício de Itaúba/MT;
iii
. Escritura Pública lavrada as fls. 221, do livro 353 NA, em 15.10.1979, nas notas do Cartório da Cidade de Curitiba/PR, que gerou a
matrícula n. 6553
do Cartório do 6o
oficio
de Cuiabá/MT em 01.11.1979 e, posteriores registros, a mencionar:
Matrícula n.o 420
, livro 2, em 05.08.1986, do SNR de Colíder/MT; e atual
Matrícula n.o 896
, livro 2, em 19.10.2018 do SNR do 1o ofício de Itaúba/MT;

h) –
A procedência de todos os pedidos para confirmar a imissão de posse, ou determinar a Requerida a entrega do imóvel reivindicado
, sob pena de imissão de posse, reconhecer a legitimidade do
titulo
dos Reivindicantes e condenar a Requerida em indenização por perdas e danos
.

[...]

Dá-se a causa o valor de R$ 1.500.000,00
(um milhão e quinhentos mil reais).

[...] [grifo nosso]

Assevera-se que os autores, ora agravantes,
não apresentaram qualquer estimativa referente ao valor do imóvel objeto da demanda, tampouco
fundamentaram, em sua exordial, as razões
pelas quais atribuíram à causa o montante de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais).

Os autores, ora recorrentes,
limitaram-se a requerer
, na petição inicial, o
parcelamento
do pagamento das custas judiciais.

Ressalte-se que,
apenas a título de indenização por danos materiais, os recorrentes postularam o valor de R$ 1.000.000,00
(um milhão de reais),
não havendo qualquer justificativa plausível quanto à complementação de R$ 500.000,00 no valor da causa
.

Além disso, pediram, na exordial,
além da imissão na posse
,
a
declaração de nulidade de diversas matrículas

referentes a
inúmeros
bens imóveis individualizados por registro em Cartório

que totalizam milhares de hectares
.

Ressalta-se que o
Código de Processo Civil trata
d
a matéria em tela no
art. 291
, dispondo que a todacausaserá atribuídovalorcerto, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível, enquanto no
art. 292
, IV,
estabelece como deve
d
a parte chegar aovalorescorreito dacausa
,
in
verbis
:

Art. 291. A toda causa será atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível.

Art. 292. O valor da causa constará da petição inicial ou da reconvenção e será:

[...]

IV -
na
ação de
divisão, de demarcação e de
reivindicação, o valor de avaliação da área ou do bem objeto do pedido
;

V -
na
ação indenizatória, inclusive a fundada em dano moral, o valor pretendido
;

[...] [grifo nosso]

No mesmo art. 292, em seu
§ 3o
,
o Código preceitua que o Juiz
“
[...]
c
orrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes
.
”

Conforme destacado, no caso em exame, os autores deram à causa o valor de
R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais)
e, por outro lado, os
próprios
agravantes, em sua
impugnação
, postulam por
pedido alternativo no sentido de dar
à
causa o valor de
R$ 11.613.813,00
(onze milhões, seiscentos e treze mil, oitocentos e treze reais).

Para além, a
ora
agravada
indic
ou
um valor médio de R$ 8.217,76 por hectare, resultando em um total de R$ 24.154.790,67
(vinte e quatro milhões, cento e cinquenta e quatro mil, setecentos e noventa reais, sessenta e sete centavos)
para a área em questão
.

Por sua vez, o
Juízo
a quo
entendeu pela aplicação d
a Tabela de Referência de preços do INCRA,
onde
o valor total
,
médio
,

do hectare

de imóveis situados
em Itaúba
,

no ano de 2019
– último elaborado antes da pandemia de Covid-19
e antes da propositura da ação, que
foi distribuída em
24/11/2020
– corresponde
à
quantia de
R$ 7.110,54
(sete mil, cento e dez reais e cinquenta e quatro centavos)
,
ficando o cálculo da seguinte forma:
2.939,34 hectares de área x R$ 7.110,54 por cada hectare, totalizando R$ 20.900.294,64
(vinte milhões, novecentos mil, duzentos e noventa e quatro reais e sessenta e quatro centavos)
,
o que,
a priori
,
resulta no encontro de
um equilíbrio para o adequado valor em conformidade à situação concreta
, razão pela qual não
assiste razão aos agravantes.

Nesse sentido, cita-se ementa
s
de julgado deste egrégio Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR DE PRECLUSÃO TEMPORAL REJEITADA
- IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – VALOR ATRIBUÍDO NÃO CONDIZENTE COM O PROVEITO ECONÔMICO PERSEGUIDO OU COM O PREÇO ATUAL DO IMOVEL – ADEQUAÇÃO SEGUNDO O VALOR MÉDIO DO HECTARE INDICADO EM TABELA EDITADA PELO INCRA/MT
- RECURSO DESPROVIDO.

1.
A interposição dos embargos de declaração interrompem
o prazo para a interposição de outros recursos
( CPC
, art. 1 .026).

2.
Não foge à regra do art. 292, IV do CPC, a adequação do valor da causa, nas ações reivindicatórias, com base no valor médio do hectare apurado pelo INCRA/MT e indicado na Tabela Referencial de Preços de Terras no Estado de Mato Grosso, sobretudo se condizente com o proveito econômico perseguido pelo autor e totalmente dissociado do valor originalmente atribuído à causa pelo autor
.

(TJ-MT - Agravo de Instrumento: 0172170-73.2015.8.11 .0000, Relator.: JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 05/07/2016, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 08/07/2016) [grifo nosso]

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO – PRELIMINAR AFASTADA – MÉRITO - DISCUSSÃO DE DOMÍNIO NA PENDÊNCIA DE AÇÃO POSSESSÓRIA - VEDAÇÃO LEGAL - EXTINÇÃO DA AÇÃO DE USUCAPIÃO – CABIMENTO
- VALOR DA CAUSA – TABELA REFERENCIAL DO INCRA – VALOR MÉDIO DO HECTARE NA REGIÃO – POSSIBILIDADE
– MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INCABIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Se a parte teve vista do processo sem, no entanto, arguir em primeiro grau a ausência de intimação para impugnar a contestação, não há que se falar em nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, mormente porque manifestaram nos autos após a apresentação da defesa. 2. Na pendência de ação possessória é vedado, tanto ao autor como ao réu, propor ação de usucapião, desde que as partes sejam idênticas nas duas ações, conforme inteligência que se extrai do contido no art. 557 do CPC/2015. 3. “Em ação de usucapião,
para apurar-se o valor da causa, correta a fixação com base no valor médio do hectare de acordo com a Tabela Referencial de Preços do INCRA, bem assim, se mostra condizente com o proveito econômico buscado pelo litigante
.” (N.U 1007003-40.2022.8 .11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022,
Publicado
no DJE 13/07/2022). 4. Não deve prevalecer a condenação dos autores/apelantes ao pagamento de multa por litigância de má-fé, uma vez que não abusaram do direito de ação, de modo que não vislumbradas nenhuma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC a dar ensejo à sua aplicação.

(TJ-MT - AC: 00071283820188110041, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 27/09/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/09/2023)
[Grifo nosso]

Diante do exposto, conheço do recurso, ratifico o indeferimento da liminar recursal e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a decisão interlocutória agravada na íntegra.

Sem majoração dos honorários de sucumbência, pois não foram arbitrados na decisão recorrida, sob a inteligência do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025